Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-38.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010559-38.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEGALIDADE DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo multa administrativa imposta pelo PROCON municipal em razão de infração às normas consumeristas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa; e (
ii
) a proporcionalidade do valor arbitrado pela autarquia de defesa do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto n.o 2.181/1997 e do art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o órgão de defesa do consumidor tem competência para impor sanções administrativas a fornecedores que descumpram suas determinações.
.

4. A competência do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo sancionador, limita-se à verificação da regularidade do procedimento e da observância das garantias constitucionais.

5. Não demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que justifique sua anulação, mantém-se o quantum fixado pela autoridade competente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observado o devido processo legal e asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para reavaliação dos critérios de dosimetria da penalidade."

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 55, § 4o; Decreto no 2.181/1997, art. 33, § 2o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.573.573 (honorários recursais); STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A
. contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n° 1010559-38.2022.8.11.0004
,

julgou
im
procedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente a pretensão.

Condeno a demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I).

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, traslade cópia desta decisão ao processo de execução fiscal 1009466-40.2022.8.11.0004 e, após, arquive-se.

P. R. I. C.
”.

Inconformada, a
Zurich Minas Brasil S.A
interpôs recurso de apelação,
arguindo, em síntese, a nulidade do processo administrativo, sob o fundamento de que o Procon ignorou o fato de que a Samsung quitou o acordo com o consumidor antes da aplicação da multa, razão pela qual não haveria motivo para a sanção.

Alegou, ainda, a ausência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o consumidor não postou o aparelho para análise da seguradora, o que inviabilizou a análise do sinistro.

Aduziu, outrossim, violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que suas alegações não foram devidamente analisadas na fase administrativa. Além disso, defendeu a desproporcionalidade da multa, considerando que o valor de R$ 7.200,00 seria excessivo.

Dessa forma, requer
a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos dos Embargos à Execução.

O Município de Barra do Garças, em Id. 215636169, apresentou contrarrazões,
requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

Co
mprovante
de recolhimento de preparo recursal em Id.

215962670
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e manteve a multa administrativa imposta pelo Procon municipal.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo que originou a multa, sob o argumento de que a Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda quitou o acordo com o consumidor antes da imposição da penalidade, tornando desnecessária qualquer sanção. Defende, ainda, que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, visto que o segurado não encaminhou o aparelho celular para análise, inviabilizando a atuação da seguradora. Além disso, a apelante aponta violação ao contraditório e ampla defesa, pois, segundo alegado, suas razões não foram devidamente apreciadas no âmbito administrativo. Por fim, sustenta a desproporcionalidade da multa, que seria excessiva.

A controvérsia cinge-se à validade da penalidade administrativa imposta à seguradora pela autarquia de defesa do consumidor, bem como à eventual desproporcionalidade do valor arbitrado.

Passo à análise dos tópicos elencados na peça recursal.

De início, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A
lém disso, a
parte apelante argument
a
que
o objeto da reclamação foi atendido
pela empresa Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e, por essa razão, não haveria m
otivo para aplicar a multa à Apelante.

No entanto, a penalidade imposta à apelante decorreu não apenas do suposto descumprimento das normas consumeristas, mas, sobretudo, de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, para a qual foi devidamente notificada. A ausência da empresa em audiências administrativas designadas pelos órgãos de defesa do consumidor constitui infração
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A participação da empresa na audiência é crucial para a solução amigável da demanda, sendo que a não observância desse dever justifica a imposição de sanções.

No caso concreto, os autos demonstram que a Zurich Minas Brasil S.A. não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 24/09/2018, tampouco apresentou justificativa plausível para sua ausência. Ainda que se argumente que a obrigação de ressarcir o consumidor tenha sido posteriormente cumprida pela Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, a ausência da seguradora na audiência representou um descumprimento de dever processual no âmbito administrativo, ensejando a sanção aplicada pelo Procon Municipal.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que a parte apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores, e não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a seguradora foi devidamente notificada para comparecimento à audiência, mas, mesmo ciente da convocação, optou por não se fazer presente, frustrando a tentativa de resolução extrajudicial do conflito e dificultando a tutela do direito do consumidor.

A ausência à audiência configura desrespeito às determinações do Procon, caracterizando infração prevista no art. 33, § 2o, do Decreto Federal n.o 2.181/1997, conforme supramencionado.

A jurisprudência tem firmado entendimento de que a ausência injustificada à audi
ência do PROCON configura infração administrativa sujeita à penalidade de multa, independentemente da solução do conflito, uma vez que o descumprimento da intimação representa afronta à autoridade administrativa e impede a devida apuração dos fatos.

Nesse sentido, essa c. Corte assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2o, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINÍPIO DA MOTIVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON
, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. 2.
Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor
. 3.Recurso provido. (TJ-MT - APL: 00170052420158110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2019) [
g.n
.]

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - EMPRESA CONDENADA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA COM APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - RECLAMAÇÃO RETIRADA PELO CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
. 1. Não é dado à Empresa Infratora optar pela composição extrajudicial em detrimento da convocação para comparecer à audiência no PROCON, visto que
trata-se
de obrigação com amparo na legislação consumerista (art. 33, § 2o, do Decreto n.o 2.181/1997 e art. 55, § 4o, do CDC). 2. A aplicação da multa pelo PROCON subsiste mesmo nas hipóteses em que o consumidor retira a queixa, firma acordo extrajudicial ou ajuíza ação judicial visando o cumprimento da legislação consumerista e a reparação de danos morais e/ou materiais, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora. 3. Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada, ao final, em R$ 5.000,00, quando
esta
se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes cabíveis, chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular a repetição da prática tida por ilegal. 4. Constatado que o PROCON/MT aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, cujo controle se limita ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade. 5. Recurso de Apelação desprovido. (TJ-MT - AC: 10000645720188110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023) [
g.n
.]

Dessa forma, resta incontroversa a legalidade do procedimento administrativo, uma vez que foram assegurados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da penalidade imposta, verifica-se que a multa foi aplicada com base nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a necessidade de considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No exame dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e as decisões encontram-se devidamente motivadas.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar os procedimentos administrativos em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.” (TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1o.4.2024, publicado no DJE 04.4.2024).

“Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.” (N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no DJE 27.3.2024).

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação, devendo ser mantido o quantum fixado.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025